Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a renúncia aos prazos recursais pelas partes e o trânsito em julgado, a prestação jurisdicional encerrou-se. Desse modo, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, segunda-feira, 29 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105